Tribunal: TJDFT
Processo: 0730642-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PERDAS SALARIAIS. LEGITIMIDADE ATIVA. FILIADO AO SINDICATO AUTOR. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. COMPENSAÇÃO. OFENSA COISA JULGADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CARACTERIZADO.
1. Nos casos em que a sentença exequenda não estabelece limites ao alcance da coisa julgada, todos os filiados do sindicato autor da ação coletiva ostentam legitimidade para executar individualmente o título judicial. Precedentes.
2. Revela-se desnecessária a prévia liquidação para o cumprimento do título executivo judicial quando o valor devido é apurado mediante simples cálculo (CPC/15 509, § 2o).
3. O prazo prescricional quinquenal para o cumprimento individual de sentença coletiva contra a fazenda pública (Decreto no 20.910/32 1o e Súmula 150 do STF) deve ser contado a partir do último ato do processo, de modo que não houve o transcurso desse prazo, já considerando a interrupção da prescrição ocorrida e o transcurso do prazo pela metade (Decreto no 20.910/32 9o).
4. A tese de compensação de reajustes concedidos não pode ser acolhida por violação à coisa julgada, não se tratando de causa superveniente à sentença.
5. O C. STJ afastou expressamente a limitação temporal da condenação à vigência da Lei Distrital 38/89 (revogada pela Lei Distrital no 117 em 23/07/1990).
6. Necessário aguardar o retorno dos autos da Contadoria Judicial para verificação do valor devido, não sendo possível identificar excesso de execução.
7. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Julgou-se prejudicado o agravo interno.